Tribunal: TJSP
Processo: 1011155-57.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação condenatória movida contra o antigo proprietário de imóvel arrematado. Regresso por pagamento com sub-rogação. Procedência. Inconformismo do réu. Descabimento. Se a Fazenda Pública deixou de exercer a prerrogativa contida no parágrafo único, do art. 130, do CTN, de sub-rogar seu crédito nos autos da ação em que ocorreu a alienação judicial, descontando-o do montante obtido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação condenatória movida contra o antigo proprietário de imóvel arrematado. Regresso por pagamento com sub-rogação. Procedência. Inconformismo do réu. Descabimento. Se a Fazenda Pública deixou de exercer a prerrogativa contida no parágrafo único, do art. 130, do CTN, de sub-rogar seu crédito nos autos da ação em que ocorreu a alienação judicial, descontando-o do montante obtido com a arrematação do bem, a dívida tributária permanece existente e exigível, enquanto não prescrita. Possibilidade de o arrematante se adiantar na quitação para evitar constrições no imóvel, ocasião em que ocorre a sub-rogação legal, substituindo, de pleno direito, a credora originária. Ressarcimento devido. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000351466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011155-57.2017.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MILTON
ANTONIO SALERNO, é apelado EDMILSON MODESTO DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, vencido o Relator originário, Des. Costa Netto, que declara voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RODOLFO
PELLIZARI, vencedor, COSTA NETTO, vencido, VITO GUGLIELMI (Presidente),
ANA MARIA BALDY E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 18 de maio de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Digital
Processo no 1011155-57.2017.8.26.0011
Comarca: 4a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Magistrado prolator: Dr. Baiardo de Brito Pereira Junior
Apelante: Milton Antônio Salerno
Apelado: Edmilson Modesto de Sousa
Voto no 08337
APELAÇÃO CÍVEL. Ação condenatória movida contra o
antigo proprietário de imóvel arrematado. Regresso por
pagamento com sub-rogação. Procedência. Inconformismo
do réu. Descabimento. Se a Fazenda Pública deixou de
exercer a prerrogativa contida no parágrafo único, do art.
130, do CTN, de sub-rogar seu crédito nos autos da ação em
que ocorreu a alienação judicial, descontando-o do
montante obtido com a arrematação do bem, a dívida
tributária permanece existente e exigível, enquanto não
prescrita. Possibilidade de o arrematante se adiantar na
quitação para evitar constrições no imóvel, ocasião em que
ocorre a sub-rogação legal, substituindo, de pleno direito, a
credora originária. Ressarcimento devido. Precedentes.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por Milton Antônio Salerno
em face da r. sentença de fls. 76/77, a qual JULGOU
PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, consistente na
condenação do réu a reembolsar-lhe os valores dispendidos a título
de IPTU (R$ 27.000,10), pelo período em que o réu era o possuidor.
O réu recorre (fls. 79/92), aduzindo que, enquanto
arrematante em hasta pública, a aquisição pelo autor era originária,
não sendo responsável tributário, de modo que não deveria ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
promovido o pagamento.
Salienta que, pelo art. 130, do CTN, o valor a ser quitado a
título de IPTU sub-roga-se no próprio preço da arrematação, não
cabendo ulterior cobrança do tributo fora daqueles limites. Assim,
entende que não caberia a cobrança do valor pago por dívida
inexistente.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.
97/107.
É o relatório.
Recebo a Apelação em seus regulares efeitos, nos termos do
artigo 1.012 do CPC/15.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise do
recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
Trata-se de ação condenatória ajuizada por Edmilson Modesto
de Sousa contra Milton Antonio Salerno, na qual aduziu ter
arrematado
nos
autos
da
ação
trabalhista
no
1000026-35.2014.5.02.0381, dois imóveis de titularidade do réu,
situados na Av. Prefeito Hirant Sanazar no 1376, Osasco/SP e na Av.
Analice Sakatauskas, no 925, Vila Sabará, Osasco/SP, de matrículas
no 50.412 e 24.409 perante 1o Cartório de Registro de Imóveis de
Osasco/SP.
Relata que foi imitido na posse em 10 de abril de 2017 e teve
que arcar com débitos de IPTU na ordem de R$ 27.000,10, motivo
pelo qual requereu a condenação do réu a pagar-lhe a restituir-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
este dispêndio, que era de sua responsabilidade.
A demanda foi julgada PROCEDENTE, por sentença proferida
às fls. 76/77. Todavia, o réu se insurge alegando que, tratando-se de
aquisição originária, em hasta pública, o autor não deveria ter
promovido qualquer pagamento de IPTU, tendo em vista que, pelo art.
130, do CTN, o valor a ser quitado a título de IPTU sub-roga-se no
próprio preço da arrematação.
Sem razão, contudo.
Apesar de a redação do art. 130, parágrafo único, do CTN,
prever que os débitos de IPTU se sub-rogam sobre o respectivo
preço, nada impede que o arrematante se adiante em quitá-los para
impedir ser atingido por qualquer constrição ou restrição em seu
patrimônio, inclusive sobre o imóvel adquirido, em decorrência da
dívida tributária em aberto.
Anote-se que o mencionado artigo do Código Tributário Nacional
concede à Fazenda Pública a prerrogativa de sub-rogar seu crédito
nos autos da própria ação em que ocorreu a alienação judicial, com o
intuito de assegurar o recebimento do valor que lhe é devido,
descontado do valor do preço, ou seja, do montante obtido com a
arrematação do bem, sem a necessidade de propor ação própria com
essa finalidade.
Entretanto, se a Fazenda Pública não lançou mão deste direito
de sub-rogação ou tampouco foi requerida a sua cientificação nos
autos para eventual pedido nesse sentido, os débitos continuam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existir, a cargo do devedor original, cabendo à credora interessada
buscar a satisfação de seu crédito pelas vias próprias.
Justamente para evitar esta futura cobrança é que o
arrematante se adiantou ao quitar os tributos em aberto, de modo que
faz mesmo jus ao “reembolso” desses valores, tendo em vista que era
o antigo proprietário o responsável pelo seu pagamento. Neste
sentido, destaque-se precedentes deste E. Tribunal:
CONDOMÍNIO

Ação
de
cobrança

Cumprimento de sentença Arrematação dos
imóveis penhorados
Débitos tributários
(IPTU) pagos pelos arrematantes, buscando o
desconto dos valores sobre o saldo da
arrematação
Descabimento
Observância
do disposto no parágrafo único do artigo 130
do Código Tributário Nacional
Direito da
Fazenda Pública habilitar seu crédito nos
autos, que não se confunde com o direito de
ressarcimento do arrematante que se adiantou
e quitou os valores, a ser perseguido em ação
própria
contra
a
devedora
original

Arrematante não é parte na ação de cobrança
de
débitos
condominiais

Valores
condominiais de são responsabilidade do
arrematante após a arrematação, decorrente
da
natureza
propter
rem
da
obrigação,
ressalvado o direito de discussão, também
pelas vias próprias, do eventual ressarcimento
desses valores pela condômina enquanto
ocupante
dos
imóveis

Questão
que
demandará
ampla
instrução
probatória.
Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2127727-83.2015.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de
Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro de Praia Grande - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
27/07/2015; Data de Registro: 27/07/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança movida
contra antiga proprietária de imóvel arrematado. Improcedência da ação, em
primeira instância. Inconformismo do autor.
Acolhimento. Direito de regresso. Débitos de
condomínio e IPTU devidos pela antiga
proprietária. Adimplemento pelo arrematante
do imóvel. Sub-rogação legal. Ressarcimento
devido. Precedentes. Sentença reformada.
Procedência
da
ação.
Recurso
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1050898-40.2013.8.26.0100; Relator
(a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/06/2015; Data de Registro: 17/06/2015).
Em suma, ao pagar as dívidas deixadas pelo anterior
proprietário, o adquirente do imóvel substitui de pleno direito o credor
originário (no caso, a Fazenda Pública Municipal), podendo reaver as
importâncias quitadas. Frise-se ser irrelevante, para a existência do
direito de regresso, o conhecimento ou não das dívidas incidentes
sobre o bem adquirido.
O réu, desta feita, deve ressarcir o autor pelos valores
despendidos com os débitos de IPTU relativos ao período em que era
proprietário do imóvel arrematado, nos valores efetivamente
comprovados, com correção monetária e juros de mora.
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência do
pedido de restituição do valor pago à título de IPTU, posto que bem
lançada.
Nos termos do artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC, os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbenciais fixados em primeiro grau ficam majorados para o
importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS
18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 7575
Apelação Cível no 1011155-57.2017.8.26.0011
Comarca: São Paulo
Apelante: Milton Antonio Salerno
Apelado: Edmilson Modesto de Sousa
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Fiquei vencido, por entender que é caso de dar
provimento ao recurso, para declarar a improcedência da ação.
Trata-se de apelação contra a sentença de fls. 76/77,
que, em ação indenizatória, julgou procedentes os pedidos, nos
seguintes termos:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo
autor e CONDENO o réu a pagar-lhe a quantia de R$ 27.000,10
(vinte e sete mil reais e dez centavos), com correção
monetária desde o ajuizamento da ação e juro de 1% ao mês
desde a citação, além das custas, das despesas processuais e
dos honorários advocatícios em favor do autor advogado em
causa própria, fixados em 10% (dez por cento) do valor
atualizado da condenação.
O réu recorre (fls. 79/92), aduzindo que, enquanto
arrematante em hasta pública, a aquisição pelo autor era originária,
não sendo responsável tributário. Pelo art. 130, do CTN, o valor a ser
quitado a título de IPTU sub-roga-se do próprio preço da arrematação,
não cabendo ulterior cobrança do tributo fora daqueles limites. Assim,
não caberia a cobrança do valor pago por dívida inexistente.
Contrarrazões apresentadas (fls. 97/107).
Pelo meu voto, com razão o apelante.
A aquisição em hasta pública é originária, extinguindo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para o adquirente, o valor devido a título de Imposto sobre a
Propriedade.
O valor do crédito anteriormente constituído contra o
exequente caberia à Fazenda cobrar, sub-rogando-se do próprio preço
da arrematação, de acordo com o art. 130, parágrafo único, do CTN:
Art. 130. Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta
pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.
Fato, portanto, que a dívida era inexistente com relação
ao apelado, vez que o ente arrecadador só poderia satisfazer o crédito
tributário, pela via autorizada por lei, do responsável.
Aliás, a própria quantia que poderia ser satisfeita não é
certa, pois o preço também revela limite do cumprimento da
obrigação, e o ente público teria que concorrer com débito trabalhista.
O apelado pagou a quantia, referenciada como IPTU de
anos anteriores à aquisição originária, mas esse ato não produz como
efeito a sub-rogação do art. 346 e ss., do CC1 pois não era e nem
podia ser obrigado à dívida
, até porque “o pagamento feito por
terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a
reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir a
ação” (art. 306, do Código Civil).
Portanto, o apelado não possui o direito, reconhecido
pela sentença, a dito reembolso.
1 Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor: I - do credor que paga
a dívida do devedor comum; II - do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a
credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser
privado de direito sobre imóvel; III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela
qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, o meu voto dá provimento ao recurso, para
declarar a improcedência da ação.
Considerando
a
inversão
dos
pressupostos
da
sucumbência, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, arbitram-se
honorários sucumbenciais a 10% do valor da causa, para o patrono do
réu.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
RODOLFO PELLIZARI
109CD9D8
8
10
Declarações
de Votos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
EE556C7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011155-57.2017.8.26.0011 e o código de confirmação da tabela acima.